Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAS. CAUTELA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de guarda unilateral c/c regulamentação de visitas e alimentos, deferiu regime provisório de convivência entre genitor e menor, com intermediação por terceira pessoa e sem pernoite.
2. A decisão foi fundamentada no princípio do melhor interesse da criança, diante da ausência de medidas protetivas vigentes e da necessidade de convivência familiar.
3. Foi determinada a realização de estudo psicossocial, com nomeação de perito judicial e fixação de honorários conforme Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir, em sede de tutela provisória, regime de visitas com pernoite e sem supervisão de terceiros, conforme pleiteado pelo genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada observou os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, conforme CF/1988, art. 227, e ECA, arts. 3o e 4o.
6. A convivência familiar é direito da criança, mas sua regulamentação exige cautela e dilação probatória, especialmente diante de alegações de violência doméstica e ausência de estudo psicossocial.
7. A intermediação por terceira pessoa foi recomendada pelo Ministério Público, como medida provisória para garantir segurança e estabilidade emocional ao menor.
8. A ausência de elementos novos ou alteração do quadro fático impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
9. A decisão de origem está amparada em jurisprudência consolidada do TJDFT, que exige estudo psicossocial para modificação do regime de visitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. O melhor interesse da criança deve orientar a regulamentação do direito de visitas, considerando seu bem-estar físico, emocional e social. 2. A alteração do regime de visitas provisório exige cautela e, em regra, deve ser precedida de estudo psicossocial para assegurar uma decisão fundamentada. 3. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a modificação do regime de visitas na via do agravo de instrumento
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.589 e 1.632; ECA, art. 3o; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986329, 0753960-18.2024.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, j. 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1978128, 0750513-22.2024.8.07.0000, Rel. RENATO SCUSSEL, j. 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1924391, 0719008-13.2024.8.07.0000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, j. 18/09/2024.